Tribunal: STF
Processo: HC 209473
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PCC. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIZAÇÕES JUDICIAIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que não foi constatada a existência de quaisquer vícios, não restando evidenciada a carência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, porquanto lastreada em suporte probatório prévio, na complexidade do feito e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/13, c/c o arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



3. Buscando a nulidade das interceptações telefônicas realizadas em desfavor do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso em habeas corpus no STJ (RHC nº 145.611). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que os elementos indiciários colhidos durante o procedimento investigatório criminal, e que embasaram a denúncia e o pedido de prisão preventiva, “originaram-se de interceptações telefônicas completamente ilegais, decretadas em total inobservância aos ditames da lei e dos preceitos constitucionais”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “anular as interceptações telefônicas decretadas nos autos nº 0001204-94.2018.8.06.0167, bem como todas as provas dela decorrente”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996. No ponto, destaco as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “Trago aqui fragmentos das decisões que deferiram os pedidos de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos. Decisões proferida nos autos do processo Nº 0001204- 94.2018.8.06.0167:



    ‘No caso presente, tem-se que os dados a serem levantados com a interceptação das comunicações dos terminais de aparelho celular listados na representação serão utilizados em procedimento investigativo em que se apura a dinâmica de uma suposta organização criminosa que tem atuação também nesta cidade, atuação essa que vem resultando, segundo os elementos informativos que instruem a representação, e diversos homicídios aqui verificados. Para o deferimento da providência, a lei de regência reclama indícios e não provas concretas e conclusivas acerca da autoria de determinado delito. Aqui, o que se tem de concreto é que os indícios decorrem do que apurado pela Polícia Civil em sua investigação levada a cabo nos autos do Inquérito Policial mencionado em epígrafe. Em seu minucioso trabalho investigativo, a autoridade policial colheu indicativos veementes, por exemplo, de que um grave homicídio ocorrido nesta cidade, de que foi vítima Wanderley Portela de Aguiar, teria sido ação dos integrantes da facção criminosa em investigação, porque Wanderley era suspeito de ter matado a pessoa de apelido Careca, irmão de Marquim Coragem e de Evaldo Coragem, supostamente integrantes do grupo criminoso. Os terminais de telefonia indicados na representação estão bem identificados, inclusive quanto ao envolvimento nos delitos em apuração. Não há como se produzir a prova buscada por outras vias, tendo em vista que o fato em apuração se dá ordinariamente às escondidas, e todas as pessoas envolvidas, inclusive e principalmente aquelas 'beneficiárias' do esquema, têm interesse na preservação do sigilo, haja vista que todos estariam, em tese, praticando delito. O fato em apuração está sujeito, em tese, a pena de reclusão. Assim, não se verificam no caso de que cuido os impedimentos listados no art. 2º da lei transcrita acima. Estou em que a providência requerida atinente à autorização para fornecimento de dados cadastrais e extratos reversos dos terminais que travarem contato comas linhas alvo da interceptação se revela, ao menos por ora, indevida. É que a necessidade de quebra de sigilo há de ser verificada judicialmente caso a caso, sob pena de delegar o Judiciário a outras instituições a própria missão que lhe confia a Constituição de aferir a necessidade de cada medida de natureza investigativa, mormente tratando-se de grave providência tendente à quebra de sigilo. Pelo que ponderei, com fundamento no art. 5º, XII da Constituição Federal, e observados os termos da lei 9296/96, acolho a representação policial e determino às operadoras de telefonia celular TIM, CLARO, OI e VIVO a interceptação das comunicações telefônicas ligações e mensagens de texto ou imagens - originadas e recebidas pelos seguintes terminais de telefonia celular: [...] (fls. 105/115)



    ‘Realizadas as interceptações pelo prazo assinado na decisão, vem a autoridade policial pugnar pela renovação da interceptação telefônica relativa a alguns dos terminais inicialmente indicados, e pela inclusão de novos terminais, pertencentes a pessoas que também estariam envolvidas no esquema relatado na inicial, e que se tornaram relevantes justamente a partir do que se apurou no primeiro período de interceptação autorizada por este juízo, período esse já transcorrido. Juntou extrato de resultado das interceptações, do qual se extrai a existência de indícios mais veementes ainda acerca do funcionamento de uma organização criminosa inviabiliza a produção de prova por outro meio, que não a interceptação das comunicações telefônicas, como se dá no caso presente. As pessoas que têm conhecimento das práticas delitivas em investigação no inquérito de origem não querem falar do que sabem, seja por se beneficiarem dos resultados dos delitos praticados, seja porque temem as represálias que lhes poderiam se aplicadas. Assim sendo, invocando por fundamento as razões lançadas às fls. 105/115, que mais se solidificaram com a diligência já realizada, acolho o pedido para determinar a renovação da diligência de interceptação telefônica, determinando às operadoras de telefonia celular TIM, CLARO, OI e VIVO a interceptação das comunicações telefônicas ligações e mensagens de texto ou imagens - originadas e recebidas pelos seguintes terminais de telefonia celular: [...] Destaco que, conquanto seja relevante e conveniente a oitiva do órgão do Ministério Público, tal providência não se revela indispensável, à luz da lei de regência da matéria, 9296/96, haja vista que até mesmo de ofício pode o Juízo determinar a quebra de sigilo aqui operada. Depois, a autorização, que ora concedo, será comunicada ao Ministério Público, que poderá acompanhar a execução e, obviamente, impugnar os termos desta decisão, se assim lhe aprouver. Quanto ao mérito, consigno que os motivos invocados na decisão de fls. 105/115 permanecem intactos, e agora se veem fortalecidos pelo que se encontrou com a quebra de sigilo de comunicações telefônicas, haja vista o teor das conversas captadas. [...]’ (fls. 105/115)



    ‘Realizadas as interceptações pelo prazo assinado na decisão, vem a autoridade policial pugnar por nova prorrogação da interceptação telefônica relativa a alguns dos terminais inicialmente indicados, e pela inclusão de novos terminais, pertencentes a pessoas que também estariam envolvidas no esquema relatado na inicial, e que se tornaram relevantes justamente a partir do que se apurou no primeiro e no segundo período de interceptação autorizada por este juízo,períodos esses que já transcorreram.Juntou extrato de resultado das interceptações, do qual se extrai a existência de indícios mais veementes ainda acerca do funcionamento de uma organização criminosa nesta Comarca, em que há nítidas menções a comercialização de drogas, bem assim à prática de delitos dolosos contra a vida.Os autos foram com vista para manifestação do Ministério Público, que exarou parecer às fls. 288/294, pelo acolhimento da representação policial. É o breve relatório. Passo a decidir. Os motivos invocados na decisão de fls. 105/115 permanecem intactos, e agora se veem fortalecidos pelo que se encontrou com a quebra de sigilo de comunicações telefônicas anteriores, haja vista o teor das conversas captadas. O mesmo se diga quanto aos terminais cuja inclusão na interceptação é requerida, haja vista o conteúdo das comunicações de tais linhas. [...] (fls. 165/169)’ (grifos nossos)



    [...]



    Portanto, a meu ver, as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, apesar de sucintas, encontram respaldo na legislação e jurisprudência Pátria, pois fundamentadas nas provas dos autos, não havendo irregularidades que justifiquem o trancamento da ação penal.”



8. Na mesma linha, reproduzo a seguinte passagem do acórdão impugnado, que demonstra a ausência de ilegalidade da medida de interceptação telefônica:



    “Consoante consignado na decisão agravada, do teor do acórdão acima transcrito, constata-se a existência de todos os requisitos legais para o deferimento do pedido de interceptação telefônica e, assim, a idoneidade, tanto da decisão que a deferiu, como daquelas que determinaram a sua prorrogação, pois há descrição clara da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não se poder promover as investigações por outro meio para elucidação dos fatos criminosos, diante da existência de organização criminosa (PCC, na região de Sobral-CE) com estrutura hierárquica, divisão de tarefas e funções cujo foco principal é a prática de delitos graves e lesivos à sociedade, dentre os quais, furtos, roubos, tráfico de drogas e homicídios.



    O Juízo verificou inexistirem outros meios eficazes de apuração que não a quebra e a prorrogação requeridas pela autoridade policial (ultima ratio probatória). 



    Sendo assim, não foi verificada a existência de quaisquer vícios, não restando evidenciada a carência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, porquanto lastreada em suporte probatório prévio, na complexidade do feito e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n.º 9.296/1996.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator